Tribunal: TJMT
Processo: 0009638-55.2013.8.11.0055
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009638-55.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELETROTECNICA PRISMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.482.495/0001-07 (EMBARGANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), NILTON TOSHIMITSU OKU - CPF: 052.787.308-03 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NILTON TOSHIMITSU OKU - CPF: 052.787.308-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.(participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Dr. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO IMPLÍCITA – INVERSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11, DO CPC/2015 – DESCABIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Na hipótese, embora tenham sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da sucumbência, pois,
"a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto"
(REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010), não restaram preenchidos os requisitos para a incidência dos honorários recursais em favor do apelante, ora embargante, porquanto não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELETROTECNICA PRISMA LTDA EPP
contra o acórdão de id. 72137476, em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Nas razões recursais, a ELETROTECNICA PRISMA LTDA EPP alega a existência de omissão, uma vez que não houve pronunciamento acerca da fixação e condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais no feito.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para o saneamento da omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id. 104602022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELETROTECNICA PRISMA LTDA EPP
contra o acórdão de id. 72137476, em que esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Inicialmente, conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Analisando o caderno processual, verifica-se que procede
em parte
a pretensão do embargante, na medida em que, realmente, houve omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, diante do provimento do recurso de apelação interposto pelo requerente, razão pela qual o saneamento é medida que se impõe.

Na primeira instância, o embargante, por ter saído vencido na demanda, havia sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, isto é, R$ 1.221,96 (mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos).

Contudo, em sede recursal teve seu apelo provido, motivo pelo qual deveria ter sido o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento de honorários.

Por sua vez, no tocante aos honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC), de se ressaltar a orientação do STJ para as hipóteses de cabimento. Confira-se:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (...)
(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

A partir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de ver que apenas haverá sucumbência recursal no caso de o recurso não ser conhecido ou improvido. Portanto, no caso de provimento do recurso, como na hipótese, somente ocorrerá a inversão dos honorários, sem a majoração recursal.

Assim, verifica-se que, embora tenham sido preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da sucumbência, pois,
"a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto"
(REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010), não restaram preenchidos os requisitos para a incidência dos honorários recursais em favor do apelante, ora embargante, porquanto não houve fixação anterior de honorários advocatícios a seu favor, não se caracterizando a hipótese de aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/2015.

Assim, o acolhimento parcial dos aclaratórios para sanar a omissão apontada na decisão embargada e inverter o ônus da sucumbência, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, isto é, R$ 1.221,96 (mil, duzentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos) é medida que se impõe.

Isto posto,
acolho parcialmente
os embargos declaratórios opostos por ELETROTECNICA PRISMA LTDA EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021